Tribunal: TJES
Processo: 0000574-17.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000574-17.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: VALCENIR SALAROLLI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA –
CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIA
S
DE APURAÇÃO DA FRAUDE
E
DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA
AVALIAÇÃO
TÉCNICA
DO MEDIDOR –

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA –
APLICABILIDADE DO CDC
–
DANO MORAL CARACTERIZADO
–
QUANTUM
PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO
–
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Acerca da questão meritória central deste recurso, no bojo do REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo STJ consolidou seu entendimento pela possibilidade de a Concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que a constatação do débito pretérito por fraude do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

2.
Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la, o que denota violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.
O caso em tela revela nítida relação de consumo, sob a regência do CDC, de modo que a força de uma Resolução Normativa não pode ser aplicada em detrimento da legislação federal que regula as relações jurídicas estabelecidas por pessoa jurídica concessionária de serviço público com usuários hipossuficientes, especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC), cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º).

4.
Quanto à alegação de que a hipótese dos autos não caracteriza dano moral, sabe-se que este consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade.

5.

Na hipótese dos autos, a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes (SERASA), situação capaz de ocasionar transtornos e angústia passíveis de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.

6.
Fixada essa premissa, considerando as peculiaridades do presente caso, o

valor

indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000574-17.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: VALCENIR SALAROLLI

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: CEZARIO MARCHEZI NETO - ES18546-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença de fls. 124/125, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, nos autos da ação pelo procedimento comum que lhe move
VALCENIR SALAROLLI
, julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais para declarar a nulidade da cobrança das faturas de novembro/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018 e condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Outrossim, a sentença condenou a requeria à repetição do indébito, na forma simples, no valor de R$ 487,36 (quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Antes de passar ao enfrentamento das razões recursais, convém realizar uma síntese das circunstâncias fáticas subjacentes à lide.

Em suma,
VALCENIR SALAROLLI
, ora apelado, ajuizou a presente ação em face da Concessionária apelante objetivando a declaração de inexistência de determinados débitos, alegando irregularidade no procedimento de recuperação de consumo instaurado a partir do TOI n.º 3369812, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Segundo a narrativa inicial, o autor é produtor rural e, após constatar supostos erros de medição em seu relógio, os quais resultaram em faturas com valores acima do normal para o seu consumo médio, compareceu ao escritório da requerida para requerer a aferição do equipamento.

Todavia, segundo alega, sem qualquer aviso prévio, a requerida compareceu ao local da instalação e substituiu o equipamento medidor, tendo tomado ciência quanto ao fato apenas posteriormente, quando notificado a respeito da lavratura do TOI n.º 3369812.

Prossegue narrando que, para a sua surpresa, recebem em maio de 2019 uma cobrança adicional de R$ 487,36, referente à recuperação de consumo efetivada pela demandada. Relata que, não obstante a discordância quanto ao débito, efetuou o pagamento da fatura normalmente, razão pela qual pugna pela devolução da quantia, em dobro.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento antecipado da lide, tendo o d. magistrado de primeiro grau julgado parcialmente procedentes os pleitos iniciais sob o fundamento de que o procedimento de inspeção ocorreu sem a participação do requerente e não foram observadas as diretrizes fixadas pela ANEEL na Resolução Normativa n.º 414/2010.

Irresignada, a Concessionária apelante interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, que:
(I)
seguiu as diretrizes da resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de forma a agir em exercício regular de direito;
(II)

“a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, I)”
(fls. 121/122);
(III)

“certo é que não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”
;
(IV)

“todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”
;
(V)

“não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I, da Resolução ANEEL 414/2010”
.

Em sede de contrarrazões (evento ID nº 3937394), o apelado sustenta, preliminarmente, defeito de representação da parte apelante, uma vez que o substabelecimento juntado às fls. 90/92-v.º não se encontrava assinada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Proferido despacho no evento ID. n.º 4900845 determinando a regularização da representação processual da apelante, o que restou atendido pela parte (ID 5234507).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar as teses recursais.

Acerca da questão meritória central deste recurso, no bojo do REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo STJ consolidou seu entendimento pela possibilidade de a Concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo,
desde que
a constatação do
débito pretérito por fraude do medidor
tenha sido apurado
de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor
.

Ademais, nos termos do artigo 129 da citada Resolução, vigente à época do procedimento de inspeção,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

[...]

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Embora os termos da resolução sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que o procedimento de recuperação de consumo instaurado a partir do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3369812 não adotou as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade identificada no medidor de energia instalado na residência do apelado, mormente porquanto consta em seu teor que o responsável pela unidade consumidora sequer presenciou a inspeção.

Além disso, não consta dos autos qualquer prova da comunicação por escrito direcionada ao recorrido (§7º do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL) com a finalidade de cientificá-la do local, data e hora da realização da avaliação técnica por parte da concessionária.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Alega, ainda, a apelante que “
não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”.

Quanto a tal argumento, ainda que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, tais normas infralegais não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Nesse contexto, observa-se que o caso em tela revela nítida relação de consumo, sob a regência do CDC, de modo que a força de uma Resolução Normativa não pode ser aplicada em detrimento da legislação federal que regula as relações jurídicas estabelecidas por pessoa jurídica concessionária de serviço público com usuários hipossuficientes, especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC), cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º).

Tanto é que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte se consolidou no sentido de que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, sendo cabível a aplicação do CDC (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).
No mesmo sentido,
TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019.

Por conseguinte, afasta-se a alegação de que a aplicação do CDC à relações entre consumidores e concessionárias de serviço pública se dá em prejuízo destas. Em verdade, a aplicação das regras consumeristas visa à proteção do consumidor vulnerável frente a empresa que detém, muitas vezes, o monopólio da prestação do serviço público.

Dito isso, embora a cobrança do consumo que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável,
deve a concessionária
observar o devido procedimento legal e
adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor,
à luz do princípio do contraditório
.

Quanto à alegação de que a hipótese dos autos não caracteriza dano moral, sabe-se que este consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos
,
a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes (SERASA), situação capaz de ocasionar transtornos e angústia passíveis de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.

Fixada essa premissa, considerando as peculiaridades do presente caso, o

valor

indenizatório de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento do recurso, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.